Tribunal: TJMT
Processo: 1003663-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003663-25.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de Incidente de Liquidação de Sentença n.o 1000618-41.2019.8.11.0078, movido por AMÉRICO DAL PONT, afastou a arguição de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência indeferiu a exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual, e rejeitou as preliminares suscitadas.
Em suas razões recursais, o Banco Agravante pleiteia a extinção do feito. Afirma que apesar das decisões condenatórias proferidas no EREsp. n.o 1.319.232/DF proporcionarem recursos desprovidos de efeito suspensivo e, via de consequência, permitirem o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença (arts. 520 e seguintes do CPC), em razão da concessão de efeito suspensivo em sede Embargos de Divergência naquele recurso, vedou a possibilidade do cumprimento provisório, de sorte que o feito deve ser obrigatoriamente sobrestado.
Assevera que “a atribuição de efeito suspensivo ao recurso retira da decisão de mérito não definitiva, proferida na ação coletiva, a aptidão de produzir qualquer efeito jurídico, o que obsta o prosseguimento do pleito liquidatório e inviabiliza a pretensão executória, especialmente porque os parâmetros de atualização do pretenso débito estão pendentes de discussão perante o Eg. STJ, obstando o prosseguimento dos feitos oriundos da Ação Civil Pública.”
Com base nesta assertiva, pugna o Banco Recorrente pela “extinção, sem resolução do mérito, das ações de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, com base na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, ante a existência de recurso dotado de efeito suspensivo do ERESP N° 1.319.232/DF, nos termos do art. 485, IV do CPC, por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
Defende a formação de litisconsórcio passivo necessário à hipótese, vez que a “decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.” Por consectário, requesta o chamamento ao processo das referidas instituições/órgãos, vez que, supostamente, são devedores solidários do débito objeto dos autos.
Noutro ponto, suscita o Banco Agravante exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda; argumento de que a “Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita perante a Justiça Federal.” Aduz que “(...) ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Liquidação/Cumprimento de Sentença devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal.”
Ademais, ressalta que a necessidade do “chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por si só, já ensejam o deslocamento obrigatório da competência.”
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para reconhecer as preliminares suscitadas em sede impugnação à liquidação provisória de sentença.
Eis o relatório. DECIDO.
De plano, quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, verifico que a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que indefere preliminar de litisconsórcio passivo necessário.
A toda evidência, o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento pois, em que pese possuir carga decisória, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Com efeito, o novo Códex limitou o cabimento do Agravo de Instrumento ao instituto do litisconsórcio apenas quando houver exclusão:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...) omissis
VII - exclusão de litisconsorte;
(...) omissis
Acerca da taxatividade do Agravo de Instrumento, José Miguel Garcia Medina leciona: “O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).”
A propósito do tema:
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...)
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).
Assim, sem mais delongas, não conheço do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível no que pertine à formação de litisconsórcio passivo necessário.
Quanto às demais preliminares suscitadas pelo Agravante na peça Contestatória e que foram afastadas pelo Julgador a quo, quais sejam: extinção do feito em razão de pendência do recurso ERESP. n.o 1.319.232/DF e incompetência absoluta da Justiça Estadual, passo a analisá-las.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese da preliminar da extinção do feito se enquadra no inciso II e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Concernente à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda, em que pese não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, em razão de uma interpretação análoga e extensiva ao inciso III do art. 1.015, permite a apreciação da decisão que indefere ou defere a exceção de incompetência suscitada pela parte na 1.a Instância, no Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Como registrado alhures, o Banco Recorrente pugna pela extinção dos autos originários sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil/CPC, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Afirma que, apesar das decisões condenatórias proferidas no EREsp. n.o 1.319.232/DF ocasionarem recursos desprovidos de efeito suspensivo e, por consectário, permitirem o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença (arts. 520 e seguintes do CPC), em razão da concessão de efeito suspensivo em sede Embargos de Divergência naquele recurso, houve a vedação da possibilidade do cumprimento provisório oriundo daquela ação.
Com efeito, em que pese às alegações do Agravante, tenho que não há plausibilidade na tese defensiva exposta pelo Banco Recorrente.
É cediço que o art. 512, do Código de Processo Civil/CPC, disciplina que “a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes”.
Portanto, de acordo com o que dispõe o Legislador Infraconstitucional, em tese, não há falar em extinção dos autos originários em razão de pendência de recurso interposto.
No que se refere à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, de igual modo, falta verossimilhança às alegações em que se assenta o pedido.
O Banco Recorrente defende a formação de litisconsórcio passivo necessário na hipótese, sob o argumento de que a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no recurso EREsp. n.o 1.319.232/DF condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.
Afirma que, em razão do Ente Federal da União ser parte vencida solidariamente naqueles autos, há que ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e, por consequência lógica, deve ser remetido à Justiça Federal, órgão judiciário que aduz ser competente.
Ademais, alega que a necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, por si só, já enseja o deslocamento obrigatório da competência para a Justiça Federal.
Todavia, em que pesem às alegações do Banco agravante, não entrevejo justificativa plausível que albergue a pretensão de reconhecimento da Justiça Federal como órgão judiciário competente para processar e julgar a demanda.
Com efeito, o art. 275, caput, do Código Civil, dispõe que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.
Aliás, mister destacar que o fato de o credor de determinada obrigação ajuizar demanda contra um ou alguns devedores, não importa em renúncia da solidariedade dos demais co-obrigados, verbis:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.
Portanto, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos colacionados ao caderno processual não se mostram suficientes a autorizar a concessão da medida in limine pleiteada pelo Banco Recorrente, tendo em vista que não logrou êxito em demonstrar efetivamente a probabilidade do direito suscitado e, tampouco o perigo de dano, considerando, sobretudo, que as teses defensivas apresentadas não se mostram plausíveis.
Frisa-se, por derradeiro, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá,16 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora